Tribunal: STF
Processo: RE 102538
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-13
Data de publicação: 1986-06-13

Ementa:
Taxa de renovação de licença para localização e funcionamento de escritório de advocacia. Sua ilegitimidade, por não corresponder a efetivo exercício do poder de polícia. Precedentes do S.T.F. Recurso extraordinário conhecido e provido.